Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-52.2001.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000247-52.2001.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARLY RODRIGUES SOARES DE ARRUDA - CNPJ: 02.421.180/0001-00 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No
0000247-52.2001.8.11.0005

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

APELADO: MARLY RODRIGUES SOARES DE ARRUDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DO AVENÇADO – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO DO ACORDO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 922 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Exegese do disposto no artigo 922
do Código de Processo Civil/15, havendo convenção entre as partes
,
o juiz declarará a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e não a extinção do feito na forma do artigo 487, inciso III, do mesmo diploma legal.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT que, na
Execução de Título Extrajudicial no 0000247-52.2001.8.11.0005
ajuizada contra
MARLY RODRIGUES SOARES DE ARRUDA
, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924, inciso II, ambos do CPC/15.

Em suma, sustenta a apelante que laborou em equívoco o douto magistrado singular, porquanto diante da realização de acordo para o pagamento da dívida exequenda (R$18.000,00) em uma entrada e 29 parcelas e tendo o credor ofertado dilação de prazo ao requerido e ambas as partes acordado com a suspensão do processo, não cabe a extinção do feito, mas sim a suspensão, com fundamento no artigo 922 do CPC/15.

No mais, alega que ao extinguir os autos, o magistrado cerceou seu direito de defesa, visto que não lhe oportunizou informar se o acordo foi realmente cumprido ou não; prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 246258231, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, verifica-se que a autora/apelante
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO
ajuizou
Execução por Quantia Certa
contra a requerida/apelada
MARLY RODRIGUES SOARES DE ARRUDA
, em razão do inadimplemento
da Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, firmada entre as partes em 02/12/1998 (ID no 246258153) e no decorrer da ação as partes resolveram celebrar acordo, consoante petição de ID no 246258214 - Pág. 1/5.

Assim, requereram ao juízo
a suspensão da ação pelo prazo necessário para o cumprimento da obrigação.

De posse dos autos, o juízo singular, ao invés de suspender o processo, preferiu homologar o acordo celebrado entre as partes e julgar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924, inciso II, ambos do CPC/15.

Todavia, laborou em equívoco o douto magistrado
a quo.

Isto porque,

o artigo 922 e seu parágrafo único do CPC/15 são claríssimos ao prescrever que:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. ”

Por sua vez, comentando o referido dispositivo, nos esclarece Antônio Carlos Marcato,
in verbis
:

“A hipótese de suspensão convencional prevista no art. 792 do CPC tem como fundamento a concessão, pelo exequente, de um prazo determinado para que o executado cumpra voluntariamente sua obrigação. Daí porque não existe, neste caso, qualquer restrição quanto ao tempo que o processo poderá ficar suspenso (não tem aplicabilidade o disposto no § 3o do art. 265 do CPC).

A convenção que fixa um novo prazo para o cumprimento da obrigação assemelha-se à transação
, com a única diferença de que não acarretará de pronto a extinção do processo executivo
, mas apenas dos embargos à execução, se houver. Por isso mesmo, o juiz ficará adstrito ao ajuste das partes, não podendo a ele se opor. [...].”
(
in
Código de Processo Civil Interpretado, 1a ed. 2004, atlas, p. 2210)
.

No caso, como as partes se compuseram para o pagamento da dívida do valor de R$ 18.000,00 em uma entrada de R$ 100,00 e 28 parcelas de R$ 714,12 mais uma de R$ 714,14, com o vencimento da primeira em 19/01/2024 e a última em 11/07/2026, resulta evidente que o processo deve ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação.

Aliás, de se destacar inclusive que a suspensão se dá por uma questão de economia processual, visto que na eventual hipótese de inadimplemento posterior, ou seja, no caso de o devedor deixar de cumprir a obrigação firmada, a legislação processual autoriza o exequente a prosseguir o próprio feito.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO COM BASE NO TÍTULO ORIGINÁRIO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. O acordo efetuado para pagamento do débito suspende a execução, que, se descumprido, prossegue com base no título originário.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(STJ - AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO - OFENSA AO ARTIGO 792 DO CPC - PRECEDENTES. I - No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC). II - Precedentes desta Corte. III - Recurso Especial conhecido e provido. ”
(STJ – 3a Turma - REsp 158302/MG RECURSO ESPECIAL

1997/0089326-0; Relator (a) Ministro WALDEMAR ZVEITER (1085); Data do Julgamento 16/02/2001; Data da Publicação/Fonte DJ 09/04/2001 p. 351).

Destarte, não tendo o magistrado singular observado o dispositivo acima que impõe o sobrestamento do feito até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, merece
anulação
a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para anular o ato sentencial constante do ID no 246258216 e homologar o acordo realizado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
ficando suspenso
o feito até o pagamento integral do débito, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024